Tribunal: TJDFT
Processo: 0705600-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente contra acórdão que não proveu o recurso inominado interposto. Aduz que o Acórdão foi omisso quanto o direito a ver expresso pronunciamento sobre sua tese jurídica de coparticipação.
3. O embargado não apresentou contrarrazões, certidão ID 70483438.
III. Questão em Discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão 1972625, ID 69353293.
IV. Razões de Decidir
5. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, não há a omissão sustentada.
6. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
7. Porém, os itens 10 a 12 do Acórdão analisaram e demonstraram as razões de decidir desta Turma Recursal, especificamente em relação à coparticipação, vejamos: “10. A coparticipação é uma parcela que o beneficiário paga sobre serviços médicos utilizados dentro das regras do plano. No entanto, quando o plano de saúde é condenado a indenizar por danos materiais devido à negativa indevida de um medicamento, essa indenização tem natureza reparatória, ou seja, busca restituir o segurado pelo prejuízo sofrido. 11. Como a indenização não é um serviço médico prestado, mas sim um ressarcimento imposto judicialmente, não há base legal para que o plano cobre coparticipação sobre esse valor. 12. O Decreto 27.231 e 27.232, ambos de 2006, foram revogados pelo Decreto 46.632/2024 que regulamenta a Lei 3.831/2006 – INAS/DF e a Portaria 64/2023, também revogada pela Portaria 127/2024, citadas pelo recorrente, não consta nenhuma observação e/ou determinação no sentido de se cobrar coparticipação dos segurados/beneficiários sobre indenização por danos materiais.”.
8. Frise-se que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V. Dispositivo
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.